Tribunal: TJSP
Processo: 2247978-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de Omissão/Contradição – Cobrança efetuada com base em normas municipais, no exercício da competência tributária outorgada aos Municípios pela Lei Maior - Ausência de omissão ou contradição - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente - Prequestionamento (art. 1.025, CPC) - Embargos rejeitados.